Tribunal: TJMT
Processo: 1012147-25.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012147-25.2018.8.11.0003.
APELANTE: FAGNER SCAGLION SANTANA.
APELADO: MARCOS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se parte recorrente para que, no prazo de 05 dias, previsto no art. 79-B, § 1o, do RITJMT, comprove nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, ou seja, da alegada situação atual de hipossuficiência de recursos financeiros, com a juntada de seu holerite, cópia da CTPS, declaração do IR, extrato de movimentação bancária, faturas de cartão de crédito, faturas de energia e água dos últimos três meses, e outros documentos que entender pertinentes.
Passado o prazo, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator